Tribunal: TCU
Processo: 031.498/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidade identificados em aberturas de contas e em concessões de créditos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Paulo Domingos de Barros Júnior contra o Acórdão 891/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. excluir do débito imputado a Paulo Domingos de Barros Júnior, objeto do subitem 9.2 do Acórdão 891/2024-TCU-Plenário , as parcelas de R$ 2.323,30 (dois mil trezentos e vinte e três reais e trinta centavos), R$ 1.396,00 (mil trezentos e noventa e seis reais), R$ 3.442,57 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 7.468,91 (sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), relativas às ocorrências de 6/6/2020, 12/6/2019, 12/2/2020 e 3/7/2020, respectivamente; 9.3. reduzir o valor da multa aplicada ao responsável pelo subitem 9.3 do Acórdão 891/2024-TCU-Plenário para R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); 9.4. manter inalterados os demais termos do Acórdão 891/2024-TCU-Plenário ; 9.5. informar o recorrente, a Caixa Econômica Federal e a Procuradoria da República no Distrito Federal quanto ao teor desta deliberação.